Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de compelir o plano de saúde a autorizar a internação de emergência do autor e a pagar compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou procedentes os pedidos cominatório e indenizatório.
3. Legislação - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula no 608/STJ.
II - Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a existência de dano moral indenizável; (ii) a valoração do dano moral.
III - Razões de decidir
5. A recusa de autorização de internação, sob o argumento de que o autor ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei no 9.656/1998.
6. A negativa de cobertura da internação hospitalar ao autor, com quadro grave de nefrolitíase, com potencial risco de perda da função renal, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral. Sentença mantida.

7. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV – Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Apelações do autor e da ré desprovidas.

Jurisprudência relevante citadas: TJDFT, Acórdão 1995306, 0737994-12.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025; Acórdão 1980205, 0702351-33.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025.